Tribunal: STF
Processo: AI 70732
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
PROCESSUAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. A INDICAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E
DEPOIMENTO PESSOAL DO CREDOR, CAPAZ DE DETERMINAR A AUDIENCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DE QUE TRATAM O ART. 740 E SEU PARAGRAFO, DO
CPC, HÁ DE CONVENCER QUANTO A SUA UTILIDADE E PLAUSIBILIDADE, SOB
PENA DE CONVERTER-SE EM INSTRUMENTO DE PROTELAÇÃO DESNECESSARIA DO
PROCESSO DE EXECUÇÃO.